Tribunal: TJSP
Processo: 2055091-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial (cédula rural) – Acordo celebrado por escritura pública judicialmente homologada – Possibilidade de inclusão de partes não previstas no título executivo original, mercê da formação do título executivo judicial – Admissibilidade de reunião de processos, de modo a propiciar maior celeridade, eficácia e economia processual – Recurso não provido.